Tribunal: TJES
Processo: 5000257-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS BATISTA SILVA
RECORRIDO: ADERLINO MARTINS VIANA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000257-34.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHEUS BATISTA SILVA

RECORRIDO: ADERLINO MARTINS VIANA e VANEA PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MATHEUS BATISTA SILVA
contra a respeitável sentença de ID 16179119 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Em síntese, na petição inicial (ID 16178022), os autores narraram a dinâmica do sinistro e pleitearam o pagamento de R$ 14.551,70 a título de danos materiais, além de R$ 5.000,00 para cada requerente pelos danos morais.

Realizada a sessão para tentativa de conciliação (Termo de Audiência ID 16179118),
o autor compareceu devidamente assistido por sua advogada, ao passo que o réu compareceu desassistido.

Na mesma ocasião, as partes informaram não ter interesse na produção de prova oral, encaminhando-se os autos para julgamento.

Sobreveio a r. sentença (ID 16179119) julgando
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial.

Irresignado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16179123). Em suas razões, suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Argumenta o claro desequilíbrio processual, visto que compareceu à audiência desassistido de advogado e sem qualquer orientação jurídica, não sendo advertido pelo juízo acerca da possibilidade de nomeação de defensor, o que culminou em inequívoco prejuízo, mormente pela ausência de apresentação de contestação formalizada nos autos. Requer o provimento do recurso para anular o feito.

É o breve relatório.

Ab initio
, o recorrente suscita a nulidade do processo sob o argumento de ofensa à paridade de armas, por ter comparecido à audiência desassistido de advogado, sem que o juízo o advertisse sobre o direito de contar com a assistência da Defensoria Pública ou de defensor dativo, na forma do art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o que culminou na ausência de contraditório e ampla defesa.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Primeiro, insta registrar que o sistema dos Juizados Especiais é norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Como corolário da instrumentalidade das formas, vigora a máxima do
pas de nullité sans grief
, expressamente positivada no art. 13, § 1º, da referida lei, segundo o qual
"não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo".

No caso em apreço, embora o réu tenha atuado desprovido de defesa técnica, a análise minuciosa do acervo probatório demonstra que eventual contestação ou dilação probatória (como a oitiva de testemunhas) seria incapaz de alterar o convencimento judicial.

A parte autora acostou aos autos registro em vídeo que narra e demonstra, de forma inequívoca e cristalina, a dinâmica do sinistro (inclusive, o próprio recorrente também anexou aos autos o mesmo vídeo).

Assim, diante de prova documental tão robusta e elucidativa, entendo que não há o que pudesse ser acrescentado pela defesa técnica do réu que tivesse o condão de atenuar a sua responsabilidade civil ou afastar o nexo de causalidade.

Portanto, ausente a demonstração de efetivo prejuízo material à defesa, uma vez que a prova dos autos é peremptória em desfavor do recorrente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, no mérito, a r. sentença (ID 16179119) não merece reparos, uma vez que o Juízo
a quo
analisou detidamente o conjunto probatório, aplicando o direito de forma irretocável ao reconhecer a responsabilidade civil das partes – na proporção de 75% para o Recorrente e 25% para o autor – pelos danos causados, bem como ao mensurar adequadamente a extensão do dano material suportado e o abalo moral sofrido pela coautora.

Nesses termos, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16179120.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)